Tribunal: TJMT
Processo: 1004280-14.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004280-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO MARQUES DA SILVA - CPF: 137.410.981-91 (AGRAVANTE), BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.583.875/0001-05 (AGRAVADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), BRUNA CLAUDIA VICENTE - CPF: 077.243.549-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO - EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 919 do novo Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.

A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004280-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURO MARQUES DA SILVA

AGRAVADO: BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Proc. referência:
Embargos à Execução n. 1000674-63.2023.8.11.0004 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Mauro Marques da Silva de decisão que nos Embargos à Execução opostos em desfavor de BG2 Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
indeferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

O agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Devedor, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, porquanto há excesso de execução, qual seja, cobrança indevida de multa pelo inadimplemento, juros acima do limite legal e multa sem previsão contratual, somado ao perigo de dano quanto à penhora excessiva de seus bens, o bloqueio da sua conta bancária em que recebe sua aposentadoria.

Argumenta que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o excesso na execução preenche os requisitos da tutela de urgência e autoriza a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de antecipação da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 161073160).

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 164701159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso é saber se é caso de conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, opostos pelo devedor embargante, aqui agravante.

Na origem, a lide advém do inadimplemento do contrato de compra e venda n. 000642, firmado em 24/08/13 e respectivo aditivo datado de 26/04/2019, referente a um terreno localizado na Rua Turmalina, Quadra A41, Lote 19, do loteamento residencial Jardim dos Ipês, na cidade de Barra do Garças/MT.

Consta que em razão de dificuldades financeira o embargante de devedor, ora agravante, não quitou tempestivamente algumas prestações do contrato, o que ensejou a execução do contrato.

Foram opostos os Embargos de Devedor sobre o fundamento de excesso de execução, ao fato de que a dívida foi exponencialmente aumentada com a cobrança indevida de multa pelo inadimplemento, juros acima do limite legal e taxas que impossibilitaram o pagamento.

A decisão agravada
recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos à Execução, opostos pelo agravante, por não verificar os requisitos da tutela provisória, e a execução não estar garantida pela penhora (art. 919, §1º, CPC), que é objeto deste recurso.

Consoante regra prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. (grifei)

Contudo, poderá ser atribuído o excepcional efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do mencionado artigo, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"
Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o
legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória
. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo
" (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora
JusPodivm
, Salvador, 2016, pág.918/919). (grifei).

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 919 do CPC prevê que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo (“caput”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§1º). 2. Os fundamentos recursais se mostram em descompasso à orientação do eg. STJ quanto à matéria, não sendo possível verificar qualquer aspecto de nulidade/abusividade nas disposições da CCB que ampara a execução, e não há demonstração pertinente de que a continuidade do feito executivo provocará dano enorme ou irreparável aos embargantes/excetuados. (N.U 1003765-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os embargos do executado poderão ser recebidos no efeito suspensivo quando presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, quais sejam: a) os requisitos para a concessão da tutela provisória – probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo; b) execução garantida por penhora ou caução suficiente. A oferta de penhora de bem imóvel dado em hipoteca ou em garantia fiduciária a terceiro não representa caução idônea para fins do disposto no art. 919, § 1º, do CPC. Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso. (N.U 1005111-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

Na hipótese, não se verifica os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido.

No ponto, a agravante justifica o pedido de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, devido ao excesso de execução em razão de cobrança indevida de juros e multa, questão que demanda dilação probatória a ser analisada na origem.

De outro lado, quanto à alegada possibilidade de eventual constrição, como consignado no
decisum
em que indeferi o pedido liminar, a decisão singular, ao indeferir o efeito suspensivo postulado, apenas determinou a intimação da embargada de devedor, aqui agravada, para manifestar sobre os Embargos à Execução opostos, não adotou, o juízo
a quo
, qualquer medida que importe em constrição de bens ou de valores da aqui agravante.

Registra-se, ademais, que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da

execução
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios
.” Na verdade, prossegue os autores “
o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação não deve, portanto, ser buscado a partir das consequências das legais da execução forçada. Deve ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito à execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação”, como exemplo, cita os doutrinadores, “a alienação de bem de significativo valor sentimenta
l”, “
que ocupa singular importância no m
ercado ou do qual depende o sustento do executado ou de sua família”. (
in
: Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 859).

Dessa forma, não se verifica que o simples prosseguimento da execução possa decorrer para o executado grave dano de difícil ou incerta reparação, já que não trouxe fundados motivos que possa ensejar o deferimento da medida requestada, e não apresentou garantia à execução, nos termos do §1º do art. 919 do CPC.

Assim, como dito acima, não se verifica o requisito do perigo de grave dano e incerta reparação, na medida em que não há nos autos indícios de que o MM. Juiz tenha admitido atos expropriatórios, havendo tão somente o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Nessa linha de entendimento, afastado, assim e, por ora, a probabilidade do direito alegado, requisito hábil a concessão do efeito suspensivo postulado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. decisão agravada que recebeu os Embargos à Execução somente no efeito devolutivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023